Tribunal: TJES
Processo: 5053495-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053495-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: UERLISOM RATZKE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: Nº 5053495-60.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
UERLISOM RATZKE

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO DE JULGAMENTO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO RECURSAL. TENTATIVA INADEQUADA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face de acórdão que não conheceu de recurso anterior devido à violação do princípio da dialeticidade recursal. O embargante pleiteia o reconhecimento de omissões e de erro de premissa quanto à impugnação dos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão passível de saneamento via embargos de declaração, ou se o recurso se configura como meio inadequado para buscar a reforma do julgado por discordância da fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão foi claro e bem fundamentado ao demonstrar que o DETRAN/ES se limitou a repetir, em seu recurso anterior, os argumentos de sua peça defensiva, deixando de impugnar especificamente as razões da decisão que reconheceu a ilegalidade da suspensão do direito de dirigir.

Os embargos de declaração prestam-se unicamente ao esclarecimento ou à integração da decisão, não se revelando cabíveis para a modificação de suposto erro de julgamento ou rediscussão de mérito.

A nítida intenção de rediscutir o mérito processual por meio de via inadequada evidencia o caráter protelatório dos embargos, atraindo a incidência de penalidade pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, face ao caráter manifestamente protelatório do recurso.

Tese de Julgamento:

"1. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, dissimulado sob a infundada alegação de omissão ou erro de premissa, não autoriza o conhecimento dos embargos de declaração, que possuem finalidade estritamente vinculada ao esclarecimento ou integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei nº 9.099/1995. 2. A utilização dos embargos de declaração como via inadequada para buscar a reforma do julgado e rediscutir o mérito configura caráter manifestamente protelatório, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 932, III, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face de acórdão proferido nestes autos (ID 18432622), que não conheceu o recurso interposto, nos termos do art. 932, inciso III do CPC (violação do princípio da dialeticidade recursal).

Em suas razões (ID 18646618), o embargante sustenta a existência de omissões no julgado. Argumenta, em síntese, que houve erro de premissa sobre a dialeticidade e que houve a efetiva impugnação aos fundamentos da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, não assiste razão ao embargante. Explico.

Na hipótese vertente, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar as razões de seu convencimento, evidenciando que a parte recorrente, ora embargante, limitou-se a repetir os argumentos já expostos em sua peça defensiva
. Verificou-se que o DETRAN/ES deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, falhando em dialogar com as razões adotadas no ato decisório que reconheceu a ilegalidade da suspensão do direito de dirigir fundada exclusivamente em infração de cunho meramente administrativo.

Assim, as alegações de omissão revelam, na verdade, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Ressalto que o erro de julgamento não é passível de modificação através da interposição de embargos de declaração, que possuem a finalidade exclusiva de integrar o julgado, e não de reforma.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a reforma do julgado por via inadequada. A nítida intenção de rediscutir o mérito configura o caráter protelatório destes embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)